Tribunal: TJDFT
Processo: 0003367-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pena total de 12 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se as provas constantes nos autos, em especial as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais, são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico foram comprovadas pelos depoimentos de policiais e pelas interceptações telefônicas, que revelaram o envolvimento do réu em esquema de tráfico interestadual de entorpecentes, com negociações reiteradas e estáveis. A droga apreendida (mais de 4 kg de haxixe) foi encontrada com um dos comparsas após viagem organizada pelo réu.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 foi corretamente aplicada, uma vez que o tráfico ocorreu entre diferentes estados da federação.
A pena foi dosada adequadamente, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência do réu, sendo mantido o regime fechado para o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Provas obtidas por meio de interceptações telefônicas e corroboradas por depoimentos policiais são suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
A causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 se aplica quando comprovado o caráter interestadual da atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante: Não há precedentes destacados no documento.